Tribunal: TJDFT
Processo: 0703293-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E RISCO ATUAL. RESTRIÇÃO AO PORTE DE ARMA DE FOGO. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. DIREITO DE CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHA. MODULAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Reclamação criminal proposta contra decisão que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima, com fundamento na Lei no 11.340/2006. O reclamante sustenta a inexistência de contemporaneidade e risco atual que justifiquem as restrições impostas, notadamente a suspensão do porte de arma de fogo e a proibição de contato com a filha menor do ex-casal. Requer a revogação das medidas ou, subsidiariamente, sua modulação para viabilizar o exercício do poder familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência concedidas à vítima, especialmente quanto à restrição do porte de arma de fogo e à proibição de aproximação e contato; e (ii) determinar se a proibição de contato com a filha do ex-casal pode ser modulada para assegurar a convivência entre pai e filha, respeitando-se o melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. As medidas protetivas previstas no artigo 22, da Lei no 11.340/2006, possuem caráter cautelar e preventivo, sendo justificadas pela necessidade de proteção da vítima contra eventuais atos de violência doméstica.
4. 4. A jurisprudência reconhece que o deferimento de medidas protetivas independe de prova inequívoca da materialidade do delito, sendo suficiente a existência de indícios de risco à integridade física, psicológica, moral ou patrimonial da vítima.
5. 5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância.
6. 6. A alegação do reclamante quanto à ausência de contemporaneidade dos fatos não se sustenta, porquanto a vítima narrou episódios de ameaça recentes, presenciados pela filha do casal, o que demonstra a necessidade de manutenção das medidas restritivas.
7. 7. A restrição do porte de arma de fogo encontra amparo no artigo 22, inciso I, da Lei no 11.340/2006, sendo medida proporcional diante do risco potencial que a posse de armamento pelo reclamante pode representar à segurança da vítima.
8. 8. No tocante ao direito de convivência com a filha, deve prevalecer o princípio do melhor interesse da criança, que assegura o direito à manutenção dos vínculos familiares, desde que não haja risco à sua integridade.
9. 9. Não há nos autos indícios de que o reclamante tenha praticado atos de violência contra a criança, o que autoriza a modulação da medida protetiva para permitir o contato entre pai e filha, desde que intermediado por terceiros, garantindo-se a observância ao princípio do melhor interesse da criança, sem relativizar a segurança da vítima.
10. A regulamentação definitiva das visitas deve ser discutida na esfera cível, na Vara de Família competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. 11. Reclamação parcialmente procedente.
Tese de julgamento:
1. 1. As medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22, da Lei no 11.340/2006, possuem caráter cautelar e preventivo, sendo justificadas quando presentes indícios de risco à integridade da vítima, independentemente de comprovação inequívoca da materialidade do delito.
2. 2. A restrição ao porte de arma de fogo pode ser mantida como medida protetiva, desde que proporcional à situação de risco enfrentada pela vítima.
3. 3. O direito de convivência entre pai e filho deve ser assegurado, salvo existência de risco concreto, podendo ser moduladas as medidas protetivas para permitir o contato intermediado por terceiros, observando-se o princípio do melhor interesse da criança.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 11.340/2006, arts. 22 e 23; ECA, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 10.11.2020; TJDFT, Acórdão 1172748, 0728880-14.2018.8.07.0016, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15.05.2019.